Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708348-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA WOLFF NOGUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL SILVIO JAGUARIBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44465362) interposto por JULIANA WOLFF NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação subordinada ao procedimento comum ajuizada pela recorrente em desfavor do CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL SILVIO JAGUARIBE, indeferiu o pleito de viabilizar à requerente o direito de disponibilizar seu imóvel à locação temporária em plataformas digitais. Eis o teor do decisório combatido (ID 149134402 - autos de referência): Recebo a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. O Código Civil, ao mesmo tempo em que reconhece ao proprietário o direito de dispor livremente de sua unidade residencial, também lhe impõe o dever de observar a sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito à convenção do condomínio, que possui força normativa. Assim, o direito do proprietário condômino de usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1.228 e 1.335 do Código Civil e do art. 19 da Lei no 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício. Em que pese ainda não haver prova dessa restrição tomada pela maioria dos condôminos, o fato é que a autora anexou aos autos informação do próprio síndico, que representa todo o condomínio, negando a pretensão de se alugar as unidades autônomas por temporada através dos aplicativos digitais. Ademais, o imóvel da autora se encontra em edifício residencial, que deve respeitar o sossego, a tranquilidade e a segurança de seus moradores. O fato da Lei de Locações (Lei 8.245/91) prever o aluguel para temporada aquele destinado à residência temporária do locatário, por prazo não superior a 90 dias, não induz uma oferta de imóveis com alta rotatividade nem da possibilidade de divisão de uma mesma unidade entre pessoas sem vínculo, como pode ocorrer nas locações realizadas via Airbnb (e outras plataformas). Acerca do tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma: "É vedado o uso de unidade condominial com destinação residencial para fins de hospedagem remunerada, com múltipla e concomitante locação de aposentos existentes nos apartamentos, a diferentes pessoas, por curta temporada". 4a Turma. REsp 1.819.075-RS, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 20/04/2021 (Info 693). Portanto, observo que os requisitos da tutela de urgência não se mostraram presentes na hipótese. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Inconformada, sustenta a recorrente que o édito combatido não abordou todos os pleitos formulados, quais sejam, permitir à requerente (1) disponibilizar o aluguel do imóvel por temporada por intermédio de plataformas digitais e (2) receber visitas (parentes e amigos) em sua unidade habitacional sem a necessidade de estar presente fisicamente no condomínio. Realça seu direito de propriedade e a impossibilidade de o condomínio restringir a utilização das unidades, porquanto a atitude viola seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Acresce que a convenção condominial não restringe o uso pretendido, afirmando que a finalidade residencial da unidade condominial não impede que aufira renda com a locação, de modo a atingir seu fim social. Alerta, ademais, que tal uso não desvirtua a natureza residencial do bem. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para antecipar a tutela recursal, a fim de viabilizar "i) (...) o aluguel do imóvel (Apt.101) por temporada por intermédio de plataformas digitais, e ii) (...) visitas (parentes e amigos) em sua unidade habitacional sem a necessidade de estar presente fisicamente no condomínio, com a condição de que a requerente, antecipadamente, repassará todos os dados cadastrais das pessoas que irão usufruir o seu imóvel de modo a evitar qualquer sensação de insegurança ao condomínio". É o relato do essencial. Sobre a nulidade arguida pela recorrente diante da apontada análise citra petita realizada pelo édito atacado, procede-se à sua apreciação. Para tanto, reproduzem-se os pedidos liminares formulados na petição inicial (ID 149082746): a) A concessão do pedido de liminar, de modo a obrigar imediatamente o condomínio a: i) permitir o aluguel do imóvel (Apt.101) por temporada por intermédio de plataformas digitais, e ii) permitir que a requerente receba visitas (parentes e amigos) em sua unidade habitacional sem a necessidade de estar presente fisicamente no condomínio, com a condição de que a requerente, antecipadamente, repassará todos os dados cadastrais das pessoas que irão usufruir o seu imóvel de modo a evitar qualquer sensação de insegurança ao condomínio; De fato, leitura detida da decisão singular conduz à identificação de que foi analisado somente um dos pleitos (item 1). No entanto, o requerimento constante do item (2) não pode ser apreciado nesse momento processual por esta Instância recursal por força do princípio da adstrição, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, porém, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A agravante pretende a garantia judicial para alugar por temporada o imóvel de sua propriedade, através de plataformas digitais. Ao que se verifica dos autos, a recorrente procedeu à juntada da convenção condominial (ID 49082752), a qual, embora não possua restrição explícita à locação através de plataformas digitais, define ser “vedado aos condôminos destinar a unidade autônoma de sua propriedade à utilização diversa da finalidade do conjunto” (cláusula quinta), que é residencial. Com efeito, se a agravante tinha a intenção de explorar comercialmente o local, deveria ter se cercado de maior cuidado quando da escolha de imóvel residencial, não se admitindo que sua vontade prevaleça aos anseios da coletividade. Releve-se que a modalidade locatícia pretendida pela recorrente não pode ser assimilada como qualquer uma daquelas previstas na Lei n. 8.245/91, pela informalidade e possibilidade de contrato abrangente de apenas quartos na residência que a caracterizam. Nesse sentido, confira-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LOCAÇÃO FRACIONADA DE IMÓVEL PARA PESSOAS SEM VÍNCULO ENTRE SI, POR CURTOS PERÍODOS. CONTRATAÇÕES CONCOMITANTES, INDEPENDENTES E INFORMAIS, POR PRAZOS VARIADOS. OFERTA POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS ESPECIALIZADAS DIVERSAS. HOSPEDAGEM ATÍPICA. USO NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE CONDOMINIAL. ALTA ROTATIVIDADE, COM POTENCIAL AMEAÇA À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DOS CONDÔMINOS. CONTRARIEDADE À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os conceitos de domicílio e residência (CC/2002, arts. 70 a 78), centrados na ideia de permanência e habitualidade, não se coadunam com as características de transitoriedade, eventualidade e temporariedade efêmera, presentes na hospedagem, particularmente naqueles moldes anunciados por meio de plataformas digitais de hospedagem. 2. Na hipótese, tem-se um contrato atípico de hospedagem, que se equipara à nova modalidade surgida nos dias atuais, marcados pelos influxos da avançada tecnologia e pelas facilidades de comunicação e acesso proporcionadas pela rede mundial da internet, e que se vem tornando bastante popular, de um lado, como forma de incremento ou complementação de renda de senhorios, e, de outro, de obtenção, por viajantes e outros interessados, de acolhida e abrigo de reduzido custo. 3. Trata-se de modalidade singela e inovadora de hospedagem de pessoas, sem vínculo entre si, em ambientes físicos de estrutura típica residencial familiar, exercida sem inerente profissionalismo por aquele que atua na produção desse serviço para os interessados, sendo a atividade comumente anunciada por meio de plataformas digitais variadas. As ofertas são feitas por proprietários ou possuidores de imóveis de padrão residencial, dotados de espaços ociosos, aptos ou adaptados para acomodar, com certa privacidade e limitado conforto, o interessado, atendendo, geralmente, à demanda de pessoas menos exigentes, como jovens estudantes ou viajantes, estes por motivação turística ou laboral, atraídos pelos baixos preços cobrados. 4. Embora aparentemente lícita, essa peculiar recente forma de hospedagem não encontra, ainda, clara definição doutrinária, nem tem legislação reguladora no Brasil, e, registre-se, não se confunde com aquelas espécies tradicionais de locação, regidas pela Lei 8.245/91, nem mesmo com aquela menos antiga, genericamente denominada de aluguel por temporada (art. 48 da Lei de Locações). 5. Diferentemente do caso sob exame, a locação por temporada não prevê aluguel informal e fracionado de quartos existentes num imóvel para hospedagem de distintas pessoas estranhas entre si, mas sim a locação plena e formalizada de imóvel adequado a servir de residência temporária para determinado locatário e, por óbvio, seus familiares ou amigos, por prazo não superior a noventa dias. 6. Tampouco a nova modalidade de hospedagem se enquadra dentre os usuais tipos de hospedagem ofertados, de modo formal e profissionalizado, por hotéis, pousadas, hospedarias, motéis e outros estabelecimentos da rede tradicional provisora de alojamento, conforto e variados serviços à clientela, regida pela Lei 11.771/2008. 7. O direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1.228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício. 8. O Código Civil, em seus arts. 1.333 e 1.334, concede autonomia e força normativa à convenção de condomínio regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. Portanto, existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se indevido o uso de unidades particulares que, por sua natureza, implique o desvirtuamento daquela finalidade (CC/2002, arts. 1.332, III, e 1.336, IV). 9. Não obstante, ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos de um condomínio edilício de fim residencial deliberarem em assembleia, por maioria qualificada (de dois terços das frações ideais), permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial e, posteriormente, querendo, incorporarem essa modificação à Convenção do Condomínio. 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.819.075/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/5/2021.) (Grifo nosso) Destarte, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador